Tribunal: STF
Processo: HC 267426
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO, RESISTÊNCIA QUALIFICADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.1.2026, por Matheus dos Santos Honório, advogado, em benefício de Jasiel Leite da Silva, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.10.2025, não conhecido o Habeas Corpus n. 997.947/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, pelo juízo da Décima Vara Criminal de São Paulo, à pena de vinte e um anos, oito meses e doze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e três dias-multa, pela prática de latrocínio tentado, resistência qualificada e organização criminosa armada (§ 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14, § 1º do art. 329, todos do Código Penal e § 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013) (doc. 3).

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 0101748-32.2017.8.26.0050, interposta pela defesa, mantendo na íntegra a sentença condenatória, que transitou em julgado. Esta é a ementa do acórdão:
“Apelação das Defesas - Preliminares - Insuficiência de fundamentação da sentença - Avaliação dos elementos de prova e conclusão quanto à responsabilidade penal dos apelantes - Não constatada a inépcia da denúncia - Peça acusatória que individualizou as condutas dos acusados e bem descreveu os fatos aqui tratado - Possibilidade da substituição do exame pericial por outros meios de prova - Impossibilidade - Inexistência de exame de corpo de delito por outros meios de prova - Absolvição sumária - Questão preclusa -Preliminares rejeitadas - Organização criminosa - Associação estável voltada à prática de crimes patrimoniais - Farta prova colhida por meio de diligências, apreensão e oitiva de testemunhas - Condenações mantidas - Penas-base fixadas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes - Acréscimo das penas dos réus Danilo, Robson e Ricardo em 1/6, ante a reincidência - Acréscimo das penas em ½ por se tratar de organização armada - Latrocínio tentado - Suficiência de provas - Consistentes declarações das vítimas - Condenações mantidas - Penas-base fixadas acima do mínimo legal com fundamento nas circunstâncias do delito - Aumento das penas dos réus Danilo e Robson em 1/6 por conta da reincidência - Compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida a favor do réu Ricardo, a despeito de sua parcialidade, com a circunstância agravante da reincidência - Redução das penas em 1/3 pela tentativa, face ao 'iter criminis' percorrido - Resistência qualificada - Delito imputado aos réus Jasiel e Danilo, que resistiram violentamente à abordagem policial, realizando disparos de arma de fogo na direção dos policiais, obtendo êxito em impedir a execução do ato policial - Penas-base fixadas acima do mínimo legal por força das circunstâncias do delito - Aumento da pena do réu Danilo em 1/6 em razão da reincidência - Concurso material de infrações bem reconhecido e mantido - Penas somadas - Regime fechado compatível com a quantidade de penas impostas e a gravidade das condutas - Recursos de apelação desprovidos” (e-doc. 2).

4. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2045106-77.2025.8.26.0000, indeferida pelo Sexto Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 1º.4.2025 (e-doc. 5).

5. Contra esse julgado, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 997.947/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, em 20.10.2025 (e-doc. 6).

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante, depois do trânsito em julgado da condenação, insiste na revisão da dosimetria da pena.

Afirma não ter havido fundamentação adequada para a majoração da pena em 1/5, que o aumento foi genérico, baseado em repercussão midiática e que houve confusão com elementares do tipo penal.

Quanto à não aplicação da atenuante da confissão, destaca que “o paciente ADMITIU sua participação nos fatos. Disse que foi contratado para guardar o veículo usado no crime. Essa admissão foi UTILIZADA para condená-lo. Logo, deve também ser VALORADA para atenuar sua pena” (fl. 9, e-doc. 1).

Assevera que “a recusa do STJ em analisar o mérito impede que o paciente tenha acesso à TUTELA JURISDICIONAL EFETIVA de seu direito fundamental à liberdade, configurando DENEGAÇÃO DE JUSTIÇA” (fl. 11, e-doc. 1).
Argumenta tratar-se “de LATROCÍNIO TENTADO, ou seja, o resultado morte NÃO SE CONSUMOU. A pena aplicada (mesmo com a redução de 1/3 pela tentativa) aproxima-se de penas aplicadas em casos de latrocínio CONSUMADO, revelando desproporcionalidade” (fl. 11, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“A) O RECEBIMENTO da presente impetração;
B) A CONCESSÃO DE LIMINAR, nos termos do item IV, para suspender os efeitos da condenação ou determinar o recálculo imediato da pena; 
C) A REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES à autoridade coatora (Superior Tribunal de Justiça); 
D) A OITIVA da Procuradoria-Geral da República; 
E) A CONCESSÃO DA ORDEM, no mérito, nos termos do item V, para: 
- Declarar a nulidade da dosimetria por fundamentação inadequada; 
- Reconhecer a atenuante da confissão espontânea; 
- Determinar o recálculo da pena com redução da fração de aumento; 
- Fixar regime prisional adequado; 
- Reconhecer a desproporcionalidade da pena aplicada; 
F) Caso não seja concedida a liminar para suspensão da execução, que seja ao menos determinado o recálculo da pena para adequação do regime prisional;
G) A DECLARAÇÃO de que o presente caso não configura habeas corpus substitutivo, mas remédio constitucional adequado para correção de ilegalidade flagrante” (fls. 20-22, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.10.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 997.947/SP.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).

Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).

9. A condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração, tendo o Tribunal estadual já julgado improcedente a revisão criminal lá ajuizada pelo paciente. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar não estar comprovada algum desses vícios nas decisões dos juízos antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, pelo acerto da condenação e pena impostas ao paciente. 

11. Anote-se ter este Supremo Tribunal assentado ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).

12. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 

13. Na sentença condenatória, o juízo da Décima Vara Criminal de São Paulo assinalou, quanto à dosimetria do paciente:
“Latrocínio: 
Atenta às condições do artigo 59, do Código Penal, considerando a ousadia demonstrada durante a ação delituosa, com destaque na imprensa nacional, bem como as circunstâncias do crime, aumento a pena-base em 1/5, totalizando-se 24 anos de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, a reprimenda permanece no patamar anteriormente fixado. 
Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento, diminuo a pena de 1/3, em razão da tentativa com iter criminis máximo, porquanto armamentos da empresa vítima foram efetivamente subtraídos, o cofre já havia sido explodido quando os policiais chegaram ao local e o evento morte ficou muito próximo de ocorrer, tendo em vista os inúmeros disparos efetuados contra os ‘carros fortes’ e contra os milicianos, totalizando-se 16 anos de reclusão e 08 dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Sem mais, torno a pena fixada definitiva. 
Resistência Qualificada: 
Inicio o sistema trifásico fixando a pena-base em um 1/5 acima do mínimo legal, posto que, em observância ao artigo 59, do Código Penal, o réu agiu com exacerbada culpabilidade, efetuando diversos disparos de arma fogo contra os policiais militares durante a fuga, além de ‘jogar’ o veículo em cima das motocicletas ocupadas pelos milicianos, totalizando-se 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão. 
Ausentes circunstâncias agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena, torno a pena fixada definitiva. 
Organização Criminosa: 
Na primeira fase da dosimetria penal, atenta às condições do artigo 59, do Código Penal, não vislumbro motivos para fixar a pena-base acima do mínimo legal, de modo que a estabeleço em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, a reprimenda permanece no patamar anteriormente fixado. 
Por fim, na terceira fase, inexistentes causas de diminuição, aumento a reprimenda de 1/2, tendo em vista a qualidade do armamento utilizado na atuação da organização criminosa, vale dizer, fuzis, calibre .50, além de explosivos, totalizando-se 04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. 
Sem mais, torno a pena fixada definitiva. 
Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, a reprimenda do réu JASIEL será estabelecida em 21 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão e 23 dias-multa, no valor unitário mínimo. 
O regime inicial de cumprimento de pena, em razão do quantum de pena fixado, só pode ser o fechado. Se não bastasse, as circunstâncias dos crimes (amplamente analisadas na fundamentação supra) reclamam uma resposta penal efetiva e justificam a imposição do regime mais gravoso. 
Pelas mesmas razões e porque ainda presente o requisito da prisão cautelar, consistente na garantia da ordem pública, o réu não poderá recorrer em liberdade” (fls. 30-31, e-doc. 3).

O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a pena aplicada na sentença condenatória, nos termos seguintes:
“Quanto ao delito previsto no artigo 2º, da Lei nº 12.850 de 2013, as penas-base foram estabelecidas no mínimo legal a míngua de maus antecedentes, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 
Na segunda etapa, houve a elevação das penas dos réus Danilo, Robson e Ricardo em 1/6, ante o reconhecimento da reincidência, resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 
Na terceira fase, as penas foram majoradas em ½, tendo em vista ‘o armamento utilizado na atuação da organização criminosa fuzis, calibre.50 e explosivos’, resultando a pena dos réus Jasiel, Carlos, João, Leonardo e Lourival em 04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa em seu valor mínimo unitário, e a pena dos corréus Danilo, Robson e Ricardo em 05 anos e 03 meses de reclusão e 16 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 
Quanto à tentativa de latrocínio, as penas-base foram fixadas em 1/5 acima do mínimo legal, consideradas a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias do delito, dentre elas a ousadia demonstrada durante a ação delituosa, resultando em 24 anos de reclusão e 12 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 
Na segunda etapa, foi reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea a favor do réu Ricardo, a despeito de sua parcialidade, e então compensada com a circunstância agravante da reincidência. 
Ainda nesta fase, ante a reincidência dos réus Danilo e Robson, fica mantido o aumento das penas em 1/6, tornando-as a 28 anos de reclusão e 14 dias-multa em seu valor mínimo unitário. 
Na terceira etapa, a redução pela tentativa se deu no patamar de 1/3, e assim as penas resultaram em 18 anos e 09 meses de reclusão e 09 dias-multa em seu mínimo unitário réus Danilo e Robson , e em 16 anos de reclusão e 08 dias-multa em seu valor mínimo unitário corréus Jasiel, Carlos, João, Leonardo, Lourival e Ricardo. 
O ‘iter criminis’ foi largamente percorrido, o que justifica a redução da pena no patamar de 1/3 os acusados realizaram disparos de arma de fogo que atingiram os veículos ocupados pelas vítimas, causando-lhes efetivo risco de morte. 
Por fim, no que diz respeito ao delito de resistência qualificada, as penas-base dos acusados Jasiel e Danilo foram estabelecidas em 1/5 acima do mínimo legal, considerados os inúmeros disparos de arma de fogo realizados em direção aos policiais, bem como a realização de manobras perigosas pelos acusados que impediram a abordagem, resultando em 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão. 
Na segunda etapa, a pena do réu Danilo foi majorada em 1/6 por força da reincidência, apurando 01 ano, 04 meses e 24 dias de reclusão. Foi aplicada a regra do concurso material, de modo que as penas foram somadas. 
O regime inicial fechado imposto aos réus fica mantido, posto que entendo descaber a fixação de regime diverso para início do cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime - os acusados integravam organização criminosa de amplo alcance e notável periculosidade -, e da reincidência dos apelantes Danilo, Robson e Ricardo” (fls. 16-18, e-doc. 2).

O Superior Tribunal de Justiça entendeu corretos os parâmetros adotados pelo juízo inicial para a dosimetria da pena:
“Concernente à sanção afligida ao paciente, entende-se que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, reservando-se margem de discricionariedade ao órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e contra eventuais erros na aplicação da resposta penal.
Metodologicamente, a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena sempre de forma fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar, de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/5 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a culpabilidade exacerbada e as circunstâncias do delito, restando destacado no acórdão da apelação criminal que ‘ficou bem demonstrada a prática do crime de roubo e os disparos de arma de fogo realizados contra a vítimas, bem como o uso de explosivos, que visavam garantir a impunidade dos acusados’ (fl. 64). 
Sendo assim, não é possível reduzir o quantum de aumento, como pretende a defesa. (...)
Com efeito, a jurisprudência desta Corte, ‘ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, ‘d’, do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: ‘o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada’ (AgRg no REsp n. 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023). 
No entanto, consta do acórdão impugnado que o paciente não assumiu, ainda que parcialmente (confissão parcial) ou mesmo que acobertado por alguma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade (confissão qualificada), a prática dos crimes de latrocínio tentado, resistência qualificada e organização criminosa armada” (fls. 2-4, e-doc. 6).

14. Os órgãos judiciais antecedentes apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea apta a justificar a exasperação da pena em cada fase da dosimetria, adequada e proporcional, assentada nas circunstâncias da prática delitiva na espécie. Essa conclusão está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. APLICAÇÃO NO PATAMAR DE TRÊS OITAVOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.208-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.11.2022).

“Habeas corpus. Penal. Roubo triplamente qualificado. Majoração decorrentes das qualificadoras. Decisão concretamente fundamentada em circunstâncias desfavoráveis. Aumento justificado e dentro dos limites discricionários do juiz. Precedentes. Fixação de regime prisional inicial fechado. Possibilidade. Valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33, do mesmo codex. Ordem denegada. 1. Cabe ao magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto, constatar a ocorrência de circunstâncias que indiquem a necessidade da elevação da majorante acima do mínimo legal. 2. O Juiz sentenciante fundamentou, ainda que de forma sucinta, suficientemente a razão pela qual majorou a pena-base acima do mínimo legal, apontando objetivamente os elementos que o levaram ao incremento de 2/5 (dois quintos), atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da República. 3. Ao fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, fê-lo o juiz diante da valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, em consonância com o estatuído no § 3º do art. 33 do mesmo codex. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 107.620, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 23.5.2012).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dosimetria no roubo. 3. Alegação de que a fração pela causa de aumento de pena teria sido fixada acima do mínimo pelo mero número de qualificadoras. Inocorrência. 4. Agravo improvido” (HC n. 211.505-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.5.2022). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO DAS MAJORANTES FIXADA EM 3/8. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE CRIME EM CONCURSO DE TRÊS AGENTES E COM O EMPREGO DE ARMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 156.585-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.4.2019).

15. Não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça, pois a fundamentação adotada para a dosimetria da pena é concreta e idônea.

16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se. 

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora